Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708033-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SERAFIM PEREIRA AGRAVADO: SIRLENE MERINES SOARES LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto por MARCIA SERAFIM PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de embargos à execução opostos pela agravante, indeferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 33541491), alega que: 1) a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em nota promissória no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 2) a credora era sua colega de trabalho e lhe ofereceu empréstimo de dinheiro na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros de 7% (sete por cento) ao mês, em janeiro de 2020; 3) no ano de 2021 pagou o total de R$ 29.515,00 (vinte e nove mil quinhentos e quinze reais), o que ultrapassa o valor originário da nota promissória; 4) a agravada comete agiotagem, razão pela qual deve ser invertido o ônus da prova, conforme estipula o art. 3o da Medida Provisória (MP) no 2.172-32/2001 e pelo Código de Processo Civil (CPC). Requer, liminarmente, concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja invertido o ônus da prova. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 33541495). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. No âmbito do empréstimo em dinheiro, os juros dividem-se em compensatórios (remuneratórios) e moratórios. Os compensatórios possuem caráter de remuneração pelo capital que foi transferido ao devedor. Os moratórios decorrem do atraso no pagamento do empréstimo. A legislação prevê limites para a taxa dos juros remuneratórios. O Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – dispõe em seu art. 1o que “é vedado (...) estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”. O Código Civil (CC) prevê no art. 406 que, em regra, os juros moratórios devem observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional: o Código Tributário Nacional - CTN (art. 161, § 1o) prevê que, salvo disposição legal em contrário, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. O limite, estipulado às pessoas naturais e jurídicas em geral, se aplica aos contratos de mútuo, por disposição expressa do art. 591 do CC. Segundo a Medida Provisória (MP) no 2.172-32/2001, as estipulações que estabeleçam “nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas” são consideradas usurárias e nulas de pleno direito (art. 1o, caput e I). Portanto, os contratos de mútuo feneratício com juros remuneratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês são considerados usurários e caracterizam a chamada “agiotagem”. Essa prática, além de ensejar nulidade, foi tipificada como crime contra a economia popular pela Lei no 1.521/1951. Dispõe o art. 3o da MP que: “nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação”. Na hipótese, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante. É incontroverso que a dívida se originou por empréstimo de dinheiro realizado entre as partes. Todavia, a natureza do negócio jurídico não está satisfatoriamente esclarecida. De início, não resta claro quantos empréstimos foram realizados, pois a agravante afirma nos autos dos embargos à execução que: “tal prática virou rotineira, sendo que por diversas vezes a embargante pegava dinheiro a juros para pagar o “próprio juro” que já devia a embargada. Situação essa que tornou impossível ser paga pela embargante”. Da análise dos documentos juntados, observa-se que na nota promissória no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não consta a data da assinatura. A data de vencimento é o dia 22/3/2021. Todavia, a agravante apresenta comprovante (recibo) de pagamento à agravada do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na data de vencimento da nota promissória (ID 33541503 – Pág. 4). Constam, ainda, diversos comprovantes de pagamentos realizados no decorrer dos anos de 2020 e 2021, sem clareza quanto a qual dívida se referem. Em conversas entre as partes, por aplicativo de mensagens, a agravada oferece, em 10/1/2020, empréstimo em dinheiro, nos seguintes termos: “Oi Eu estou com um primo que esta emprestando a 6 por cento no cheque e 7 na nota promissória se precisar me avisa!!!” (ID 33541503 – Pág. 23). Em momento posterior, a agravante questiona: “Que dia deixo a nova nota promissória?”. A agravada responde: “Lembra que você deixou em branco, esta comigo eu não preenchi. Então não precisa” (ID 33541503 – Pág. 25). O conjunto probatório indica que se trata de novo empréstimo e que a nota promissória inicialmente assinada pela agravante não foi preenchida quando realizado o primeiro negócio jurídico. A despeito da natureza cambial da nota promissória e a desvinculação ao negócio originário (princípio da abstração), que lhe é característica, é possível que se discuta a origem da dívida, caso o título não tenha circulado. Diante da possível prática de agiotagem, é necessário que se verifique se há abusividade no preenchimento da cártula e nos juros cobrados. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. DIREITO PESSOAL. TAXA DE JUROS. SUPERIOR AO PERMITIDO. AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. Se as notas promissórias que embasam a execução não circularam, é possível a discussão do negócio jurídico subjacente, mormente quando a exceção se fundamenta em direito pessoal. II. São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas (art. 1o da MP no 2.172-32/2001. III. Verificando-se que há fortes indícios de que o negócio jurídico decorre de prática ilícita, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, fica configurada a prática de agiotagem. IV. Havendo verossimilhança da alegação de prática de agiotagem, cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo ao credor ou beneficiário do negócio jurídico o ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação (art. 3o da MP no 2.172-32/2001) V. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 654197, 20090110763127APC, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2013, publicado no DJE: 22/2/2013. Pág.: 221)” – grifou-se Portanto, em cognição sumária, está demonstrada a probabilidade do direito, pois há indícios de agiotagem. Há também o perigo de dano, pois o indeferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3o da MP no 2.172-32/2001 e do art. 373, § 1o, do CPC, pode ensejar o prosseguimento do processo e prolação de sentença, sem a adequada instrução probatória. Revela-se mais prudente, no entanto, deferir apenas o efeito suspensivo ao recurso e possibilitar o exercício do contraditório à parte agravada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator